Tribunal: TJDFT
Processo: 0745523-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELA EX-ESPOSA AO EX-MARIDO. IDOSO COM ENFERMIDADES DE NATUREZA LEVE. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. EXERCITAMENTO DE ATIVIDADE LABORATIVA. AFERIÇÃO. MODESTOS PROVENTOS. PERCEBIMENTO. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DA EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA EX-ESPOSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA IDOSA E ENFERMA. CONCORRÊNCIA COM A SUBSISTÊNCIA DE DESCENDENTES COMUNS. RENDA. COMPROMETIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. NEGATIVA. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto das lides, foram elucidadas pela sentença.

2. Aviada, no ambiente de ação de divórcio, pretensão reconvencional pelo réu visando sua contemplação com prestação alimentar a ser fomentada pela ex-consorte sem limitação temporal, não descerra inovação à causa posta em juízo a postulação, no recurso por ele aviado, que, não acolhida a pretensão como formulada, que seja acolhida, em caráter subsidiário, mediante asseguração de percepção de alimentos por tempo determinado, à medida em que essa prestação, implicando o menos, é ínsita e está compreendida no postulado com maior amplitude.

3. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).

4. Conquanto assista ao ex-cônjuge o direito de vindicar do ex-consorte alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, face à dissolução da vida conjugal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privado ou impossibilitado de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).

5. Aferido que o varão, conquanto já seja idoso e padeça de enfermidades, sem gravidade, possui capacidade laborativa, tanto que exerce regularmente atividade profissional, e, ademais, percebe proventos mensais, ficando patente que aufere modesta renda que se mostrara apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não o assiste lastro para demandar alimentos da ex-esposa, notadamente quando também é idosa e enferma, além de contribuir com a subsistência de descendentes comuns, pois desqualificada a gênese da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que é a necessidade da postulante da prestação.

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.